Tribunal: STF
Processo: AR 3112
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA VINCULADA AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO TOCANTINS. ESTABILIDADE PELO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT: MODULAÇÃO DOS EFEITOS  NO TEMA 1.254. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. SUBMISSÃO A REFERENDO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
1. Ação rescisória, com requerimento de tutela antecipada, ajuizada por Maria Rosa de Freitas Souza, em 16.4.2025, com base no inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil, com o objetivo de rescindir a decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux no Recurso Extraordinário n. 1.426.686/TO.
O caso

2. A autora relata que “ingressou no serviço público do Estado de Goiás em 01 de junho de 1981. A partir de 1989 foi transferida para o serviço público do Estado do Tocantins, tendo gozado da estabilidade excepcional, prevista no art. 19 do ADCT, até a data da sua aposentadoria. Diante de um cenário de instabilidade legislativa no Estado do Tocantins, em que servidores estabilizados estavam aposentados tanto no Regime Geral de Previdência Social quanto ao Regime Próprio de Previdência, a Autora ingressou com ação judicial para obter sua vinculação ao IGEPREV/TO, órgão gestor do RPPS/TO” (fl. 3, doc. 1).

Informa que a “ação foi ajuizada em fevereiro de 2016, sendo distribuída para 1ª Vara Federal Cível da SJTO. Durante o trâmite processual, a aposentadoria da Autora foi concedida pelo IGEPREV/TO através da Portaria nº 637/AP, de 10 de agosto de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado nº 4.683 de 12 de agosto de 2016. Embora o juízo singular e o TRF-1 tivessem, na época, entendimento favorável à vinculação da Autora ao RPPS, o STF, ao julgar o Tema 1.254, firmou tese vinculante no sentido de que somente os servidores públicos civis ocupantes de cargo efetivo são vinculados ao regime próprio de previdência social, excluindo os estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT” (fl. 3, doc. 1).

Assevera que “o STF, no entanto, modulou os efeitos desse entendimento, preservando as aposentadorias e pensões já concedidas ou cujos requisitos fossem satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios (17/06/2024)” (fl. 3, doc. 1).

Sustenta que “a decisão rescindenda, proferida no Recurso Extraordinário n. 1.426.686/TO, reformou o acórdão do TRF-1 para julgar improcedentes os pedidos da Autora, o que resultou na revogação de seu benefício junto ao IGEPREV/TO e a vinculação ao regime geral de previdência do INSS, estando manifestamente contrária à modulação de efeitos do Tema 1.254/STF” (fl. 3, doc. 1).

Pede:
“a) A concessão de tutela provisória de urgência, com fundamento nos arts. 969 e 300 do CPC, determinando que o IGEPREV/TO reestabeleça o pagamento da aposentadoria da Autora até o julgamento final desta ação rescisória; 
b) A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 c.c art. 99, § 3º, ambos do CPC, com a consequente dispensa da caução prevista no art. 968, II, do diploma processual;
c) A tramitação prioritária do feito, nos termos do art. 1.048 do CPC, uma vez que a Parte Autora possui 75 (setenta e cinco) anos de idade; 
d) A citação dos requeridos para que, querendo, apresentem contestação aos fatos alegados, no prazo legal, sob pena de sofrer os efeitos da revelia; 
e) A rescisão da Decisão de mérito proferida no Recurso Extraordinário 1.426.686/TO, nos termos do art. 974 do CPC, procedendo-se à novo julgamento da causa, para fins aplicar a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF e determinar a manutenção do benefício de aposentadoria da Autora no RPPS/TO, nos termos da Portaria n. 637/AP, de 10 de agosto de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado nº 4.683 de 12 de agosto de 2016” (fls. 10-11, doc. 1).

Dá à causa “o valor de R$ 223.423,75 (duzentos e vinte e três mil quatrocentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos)” (fl. 11, doc. 1).  

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

4. Na espécie, a autora busca seja rescindida decisão do Ministro Ministro Luiz Fux, pela qual dado provimento ao Recurso Extraordinário n. 1.426.686/TO, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com a seguinte ementa:
“ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS ORIUNDOS DO ESTADO DE GOIÁS. CONTRATAÇÃO ANTES DA CF/88. ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO. ARTIGO 19 DO ADCT. TRANSFERÊNCIA PARA O ESTADO DE TOCANTINS. VINCULAÇÃO AO IGEPREV. DESVINCULAÇÃO POSTERIOR DO RPPS E VINCULAÇÃO AO RGPS. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS AO RPPS. DIREITO DE PERMANÊNCIA NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE TOCANTINS. COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES. 1. Cinge-se a controvérsia à verificação da possibilidade de desvinculação da parte autora do RGPS e de sua submissão ao regime próprio de previdência mantido pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado de Tocantins – IGEPREV/TO, eis que teria sido beneficiada com a estabilidade concedida nos termos do artigo 19 do ADCT. 2. Não merece reparos a sentença no tocante ao reconhecimento da prescrição apenas das parcelas que antecedem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por se referir o objeto da demanda a relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ e Decreto 20.910/32). 3. O artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT trouxe a previsão de que seriam considerados estáveis os servidores públicos civis que estivessem em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tivessem sido admitidos na forma regulada no artigo 37 da Constituição. 4. O regime próprio de previdência social encontra-se previsto no artigo 40 da Constituição Federal, que traz a autorização para que cada ente federativo institua o regime de previdência de seus servidores, mediante contribuição social prevista em seu artigo 149, § 1º. No tocante aos direitos previdenciários dos servidores titulares da estabilidade conferida pelo artigo 19 do ADCT, é importante mencionar que o artigo 40, § 2º, da Constituição da República, em sua redação original, dispunha que a lei disporia sobre a aposentadoria em cargos ou empregos temporários, não sendo possível inferir, dessa disposição, que o servidor estável, nos termos do ADCT, devesse ser excluído do regime próprio. Com a redação dada pela EC 20/1998, por sua vez, o § 13 do mesmo dispositivo constitucional previu que seria obrigatória a inclusão no regime geral de previdência social apenas do servidor ocupante de cargo em comissão, de cargo temporário ou emprego público, não havendo lugar para aplicação extensiva de tal restrição. 5. Com efeito, a estabilidade no serviço público, concedida por meio do artigo 19 do ADCT, não se confunde com a efetividade no cargo público. Todavia, consolidou-se na esfera federal, por meio do Parecer/GM n. 30, no Processo n. 00001.005869/2001-20, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, da lavra do Min. Gilmar Mendes, quando titular do cargo de AGU, o entendimento no sentido de garantir aos servidores beneficiados com a estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT os mesmos direitos previdenciários garantidos aos servidores efetivos. 6. Na hipótese, a parte autora foi contratada pelo Estado de Goiás, antes de outubro de 1983, tendo sido posteriormente transferida para o estado de Tocantins, com a instalação desse estado, em 1989. Todavia, já havia sido estabilizada por força do artigo 19 do ADCT, em outubro de 1988. Após vários anos de contribuição ao sistema de previdência do Estado, a Lei Estadual 1.246/2001 excluiu do seu regime próprio os servidores remanescentes do Estado de Goiás que não fossem efetivos, estabilizados ou não, transferindo-os para o regime geral de previdência social, tendo muitos se aposentado sob esse regime. Todavia, esses servidores já haviam contribuído para o regime próprio do Estado de Tocantins, a cargo do IGEPREV, por cerca de doze anos, desde sua transferência para esse Estado até a vigência da Lei 1.246/2001. Assim, mostra-se inequívoco que, ainda que não fossem titulares de cargos efetivos, mas estáveis no serviço público, vinculavam-se a esse regime, o que não poderia ter sido desconsiderado com sua transferência para o regime geral de previdência. Uma vez assegurada a estabilidade no serviço público a esses servidores, por disposição constitucional constante do artigo 19 do ADCT, e tendo ingressado e permanecido no regime próprio do Estado de Tocantins por diversos anos, mostra-se indevida sua transferência para o regime geral de previdência pela Lei 1.246/2001. Precedentes desta Turma. 7. Posteriormente, a Lei Estadual 2.726/2013 veio corroborar esse entendimento, tendo disposto, em seu artigo 1º, que os servidores remanescentes do serviço público do Estado de Goiás em exercício no Estado de Tocantins estariam incluídos como segurados do regime próprio de previdência social do Estado de Tocantins, abarcando aqueles que foram beneficiados com a estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT. 8. Não se trata aqui do instituto da desaposentação, tratado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 661.256/SC, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em sede de repercussão geral, mas de simplesmente reconhecer o direito de retornarem ao regime próprio do Estado de Tocantins os servidores indevidamente transferidos para o regime geral de previdência social, sob a responsabilidade do INSS. 9. Assegurado o direito de a parte autora ser novamente submetida ao regime próprio de previdência social do Estado de Tocantins, a cargo do IGEPREV, impõe-se que seja realizada a compensação financeira entre o regime próprio e o INSS, assim como se procedeu com a transferência anteriormente realizada para o RGPS, devendo o pagamento dos proventos de aposentadoria ser realizado pelo IGEPREV/TO. 10. Adequado o valor da verba honorária fixado na sentença, a ser suportado de forma solidária pelos demandados, em atenção aos critérios previstos no artigo 85, § 2º, do CPC, devendo ser majorado em 2% (dois por cento), em atenção ao disposto no § 11 do mesmo diploma legal. 11. Apelações e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas” (fls. 2-4, doc. 7).

Afirmou o Ministro Relator da decisão rescindenda que “a jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido da impossibilidade de inclusão no Regime Próprio de Previdência Social – RPPS dos servidores públicos beneficiados com a estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT, mas não efetivos, devendo permanecer no Regime Geral de Previdência Social – RGPS” (fl. 5, doc. 7).

5. No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.426.306 (Tema 1.254 da repercussão geral), ocorrido após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, este Supremo Tribunal modulou os efeitos da decisão, em relação aos aposentados e às pensões concedidas ou com requisitos satisfeitos, e propôs a seguinte tese de julgamento:
“Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios” (Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.6.2024).

6. Quanto ao pedido de tutela provisória, em casos semelhantes ao que se tem na espécie, este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de estarem preenchidos os requisitos de probabilidade do direito e de perigo na demora, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, por exemplo:

“REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. RE RE 1.365.090/TO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. DESCONFORMIDADE DA DECISÃO RESCINDENDA COM O ATUAL ENTENDIMENTO DESTA CORTE NO TEMA 1.254 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ART. 40 DA CF. ART. 19 DO ADCT. RESSALVA QUANTO ÀS APOSENTADORIAS E PENSÕES JÁ CONCEDIDAS OU COM REQUISITOS JÁ SATISFEITOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS (17.06.2024). ARTIGOS 300 E 969 DO CPC. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS. PROBABILIDADE DE DIREITO EVIDENCIADA. RISCO DE DANO CARACTERIZADO. PRECEDENTES. I – Caso em exame 
1. Trata-se de ação rescisória com o propósito de desconstituir decisão proferida no RE RE 1.365.090/TO, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, transitada em julgado em 21.04.2022. 2. No caso concreto, a controvérsia envolve eventual direito de servidora pública estadual, detentora da estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT, que pertenceu aos Quadros de pessoal do Governo do Estado do Tocantins, à mudança do RGPS (INSS) no qual foi aposentada, por tempo de contribuição, para o regime próprio de previdência dos servidores públicos daquele ente federativo (RPPS). II – Discussão de análise 3. A discussão em análise consiste em saber se é aplicável ou não, ao caso concreto, a modulação dos efeitos da tese fixada no Tema 1.254 da sistemática da repercussão geral. 4. Isto porque o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu antes da decisão que modulou os efeitos do Tema 1.254 e a aposentadoria da Autora foi concedida, em 29.08.2016, em data anterior à publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração (17.06.2024). III – Razão de decidir 5. Diante da modulação dos efeitos do Tema 1.254 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte fixou o entendimento no sentido de preservar as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração, verifica-se, na hipótese, o preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido de tutela provisória de urgência. IV – Dispositivo 6. Pedido de tutela provisória de urgência deferido para que sejam suspensos os efeitos da decisão rescindenda e determinado o imediato retorno do pagamento da aposentadoria da Autora vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO ) e, em consequência, a suspensão do benefício vinculado ao RGPS até que seja julgado em definitivo o mérito da presente ação rescisória. 7. Tutela provisória de urgência referendada” (AR 3.126-TP-Ref, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 27.8.2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. REFERENDO EM TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA DECISÃO EM CONTRARIEDADE COM POSTERIOR MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343/STF. PRECEDENTE: RE 574.706 – TEMA 69/RG. DECISÃO RESCINDENDA EM DESACORDO COM A TESE FIXADA 
NO TEMA 1.254 DA REPERCUSSÃO GERAL, QUE EXPRESSAMENTE RESSALVOU AS APOSENTADORIAS E PENSÕES JÁ CONCEDIDAS OU COM REQUISITOS SATISFEITOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS OCORRIDA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO TEMA 1.254/RG QUE SE APLICA À SITUAÇÃO DA AUTORA. PESSOA IDOSA E QUE DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA SUA SUBSISTÊNCIA. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. REFERENDO INTEGRAL. I. CASO EM EXAME 1. Ação rescisória, com fundamento no art. 966, V, do CPC, em que se objetiva a desconstituição da decisão proferida no ARE 1.360.527/TO, de relatoria do Ministro Edson Fachin, com o consequente restabelecimento do pagamento da aposentadoria da autora até o julgamento final desta ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a utilização da ação rescisória para adequação de acórdão transitado em julgado à modulação de efeitos realizada em sede de repercussão geral; e (ii) saber se o acórdão rescindendo viola manifestamente norma jurídica ao não considerar a modulação de efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 1.254 (RE 1.426.306/TO). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF tem admitido o cabimento de ação rescisória contra julgados em contrariedade com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral em oposição à tese de que haveria incidência da Súmula 343/STF e/ou tema 136 da repercussão geral, porque ‘[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória’ (RE 1.478.035 AgR). 4. Presença do fumus boni iuris. No julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.426.306 – tema 1.254, esta Corte modulou os efeitos da decisão, com o acréscimo de esclarecimentos à tese fixada no referido paradigma, para ressalvar ‘(...) as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios’, situação em que se enquadra a autora. 5. Quanto ao periculum in mora, está demonstrado que a demandante é pessoa idosa, prestes a completar 70 (setenta) anos de idade e depende exclusivamente dos proventos de aposentadoria para sua subsistência. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Deferimento da tutela provisória de urgência pleiteada, para que sejam suspensos os efeitos da decisão ora rescindenda, com o consequente retorno imediato do pagamento à autora dos proventos de aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO) e a suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS, até o julgamento definitivo desta ação rescisória. 7. Liminar referendada” (AR 3.143-TP-Ref, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.10.2025).

“REFERENDO EM TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA VINCULADA AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO TOCANTINS. ESTABILIDADE PELO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMA 1.254. TUTELA PROVISÓRIA REFERENDADA” (AR n. 30.79-TP-Ref, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 3.11.2025).

7. Pelo exposto, defiro a tutela de urgência para que sejam suspensos os efeitos da decisão rescindenda, com o imediato retorno do pagamento dos proventos de aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social do Tocantins – RPPS/TO à autora e a suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, até julgamento definitivo desta ação rescisória.

Comunique-se, com urgência, o teor desta decisão ao Estado do Tocantins, ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins – IGEPREV/TO e ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Submeto a presente decisão ao referendo do Plenário do Supremo Tribunal Federal na próxima sessão do Plenário virtual.

Citem-se os réus, para, querendo, contestarem a ação no prazo de trinta dias (arts. 183 e 970 do Código de Processo Civil e art. 260 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora